Tribunal: TJES
Processo: 0000184-68.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-68.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como KAUA OLIVEIRA SOARES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-68.2022.8.08.0039

APELANTES: KAUÃ OLIVEIRA SOARES, VINICIUS SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAUÃ OLIVEIRA SOARES, VINICIUS SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A RÉU ABSOLVIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR: NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. DESDOBRAMENTO FÁTICO DE ORDEM JUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE PETRECHOS E INFORMAÇÕES SOBRE TRAFICÂNCIA HABITUAL. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Kauã Oliveira Soares, Vinicius Santos da Silva e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas e absolveu o segundo réu de todas as imputações. A defesa busca a nulidade da busca e apreensão e a absolvição por falta de provas, enquanto o órgão ministerial pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe interesse recursal para o réu que obteve absolvição na instância de origem; (ii) estabelecer se o cumprimento de mandado de busca em imóvel frontal ao indicado na ordem judicial, como desdobramento da diligência, configura nulidade; (iii) determinar se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e apreensão de entorpecentes em caixa de celular de propriedade do réu, sustenta a condenação; e (iv) verificar se a apreensão de materiais para embalo ("chup-chup") e informações de traficância habitual impedem a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: Carece de interesse recursal o réu Vinicius Santos da Silva, pois a sentença absolutória já lhe é inteiramente favorável, não havendo utilidade na reforma da decisão conforme o parágrafo único, do art. 577, do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: Inexiste nulidade na busca e apreensão realizada em imóvel diverso quando a diligência constitui desdobramento fático imediato da ordem judicial, motivada pela descoberta de chaves no local alvo e pela fundada suspeita de armazenamento de drogas no imóvel inabitado à frente.

A palavra dos policiais militares goza de inquestionável eficácia probatória e fé pública, especialmente quando corroborada pela apreensão de entorpecentes no interior de embalagem vinculada ao réu.

O afastamento do tráfico privilegiado justifica-se quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela posse de apetrechos para embalo de drogas e por denúncias reiteradas de atuação habitual no comércio ilícito.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa permite a redução da pena intermediária, desde que respeitados os limites legais e a vedação de fixação aquém do mínimo na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Vinicius Santos da Silva não conhecido. Recurso de Kauã Oliveira Soares desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

Inexiste interesse recursal da parte quando a decisão recorrida lhe é inteiramente favorável, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

A extensão da busca domiciliar para imóvel vinculado ao núcleo familiar, como desdobramento necessário da execução de mandado judicial, não configura ilicitude da prova.

Depoimentos de agentes públicos possuem valor probante idôneo para condenação quando harmônicos com o contexto fático.

A apreensão de petrechos típicos de tráfico, como sacolas para embalo, aliada a evidências de habitualidade criminosa, obsta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 35; CPP, art. 243, I, art. 386, VII, art. 577, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg no HC 847.152/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do réu Vinicius Santos da Silva, conhecer e negar provimento ao recurso do réu Kauã Oliveira Soares e conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-68.2022.8.08.0039

APELANTES: KAUÃ OLIVEIRA SOARES, VINICIUS SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAUÃ OLIVEIRA SOARES, VINICIUS SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO RÉU VINICIUS SANTOS DA SILVA

Extrai-se dos autos que a defesa dos réus interpôs recurso de apelação em favor de ambos, pugnando pela absolvição.

Ocorre que, segundo consta da sentença de ID 17411356, Vinicius Santos da Silva foi absolvido das imputações formuladas na denúncia, com esteio no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver
interesse
na reforma ou modificação da decisão.

Sobre o tema, leciona o jurista Gustavo Badaró que
“o interesse, aferido em razão do prejuízo ou perspectiva de melhora da decisão futura, deve ser analisado, em regra, a partir do dispositivo da decisão, e não da sua motivação”
1
.

Na espécie, é inequívoco que falta ao apelante interesse recursal na perspectiva da necessidade/utilidade, uma vez que eventual provimento do recurso não modificará sua situação jurídica de pessoa absolvida.

Em outras palavras, sendo a decisão recorrida favorável ao recorrente em decorrência da constatação da insuficiência probatória, inexiste interesse jurídico em discutir a nulidade de provas, uma vez que o pedido e a causa de pedir recursal não têm o condão de alterar o resultado do julgamento.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
EM RELAÇÃO AO RÉU VINICIUS SANTOS DA SILVA.

É como voto.

PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Inicialmente, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Kauã Oliveira Soares e do Ministério Público.

Em razões recursais, o recorrente Kauã sustenta, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que a diligência foi realizada em endereço diverso daquele expressamente indicado no mandado judicial, o que configuraria violação ao art. 243, I, do Código de Processo Penal e afronta à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser declarada a ilicitude das provas obtidas e determinado o respectivo desentranhamento. Aduz que, no endereço indicado na ordem judicial, nada de ilícito foi encontrado, tendo as substâncias entorpecentes sido apreendidas em imóvel diverso, supostamente abandonado e de livre acesso, inexistindo comprovação de posse ou vínculo com as drogas apreendidas, tampouco demonstração de mercancia ou associação para tráfico.

Extrai-se dos autos que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no mesmo logradouro descrito no referido documento, qual seja, Rua Crisoberilo, Vila Nova, em Pancas.

A diligência foi iniciada exatamente no endereço constante da ordem judicial, inexistindo, de plano, qualquer vício quanto à delimitação espacial do mandado. Durante o cumprimento da ordem, os policiais ingressaram na residência indicada, ocasião em que os réus evadiram-se do campo de visão. No interior do imóvel foram apreendidos valores em espécie e uma chave que, segundo apurado no momento da diligência, franqueava acesso à casa situada em frente, igualmente vinculada ao núcleo familiar.

Com efeito, a efetivação da diligência em local diverso do que consta no mandado não configura, por si só, ilegalidade, mormente quando decorre de um desdobramento da própria execução da ordem judicial.

Segundo o depoimento dos policiais, havia o conhecimento de que o local onde foram encontrados os entorpecentes era utilizado com a finalidade de mercância de entorpecentes.

Assim, o ingresso no imóvel frontal não decorreu de iniciativa arbitrária ou de ampliação indevida do objeto do mandado, mas de desdobramento fático imediato da própria execução da ordem judicial. A descoberta da chave, associada às informações prévias de que o imóvel desabitado era utilizado para armazenamento de entorpecentes, conferiu lastro objetivo à continuidade das diligências, em contexto de fundada suspeita contemporânea, extraída de elementos concretos colhidos no curso da busca regularmente autorizada.

Desse modo, não há nulidade decorrente do excesso de atuação dos agentes de polícia, , tampouco afronta ao art. 243, do Código de Processo Penal, ou ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, haja vista que a diligência se desenvolveu que nos estritos limites da ordem judicial de busca e apreensão.

Eventual controvérsia acerca da titularidade ou da posse das substâncias apreendidas não se confunde com validade da diligência. Trata-se de matéria atinente à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, cuja análise se insere no mérito recursal e será oportunamente enfrentada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

KAUÃ OLIVEIRA SOARES, VINICIUS SANTOS DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES (ID 17411356), integrada pela Decisão de ID 17411360, por meio da qual os réus foram julgados nos seguintes termos:

A)
KAUÃ OLIVEIRA SOARES
: absolvido da imputação ministerial quanto à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, lastreado no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, e condenado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto.

B)
VINICIUS SANTOS DA SILVA
: absolvido das imputações ministeriais quanto à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, lastreado no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

1. DO RECURSO DO RÉU KAUÃ OLIVEIRA SOARES

O réu KAUÃ, em suas razões recursais, no mérito, afirma a ausência de prova segura e judicializada apta a embasar decreto condenatório, invocando princípio da presunção de inocência e regra do
in dubio pro reo.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/5/2022, por volta de 16 horas, na Rua Crisoberilo, Bairro Vila Nova, antigo Bar do Tipó, em Pancas, os réus Kauã Oliveira Soares e Vinicius Santos da Silva guardavam, com a finalidade de vender, substâncias ilícitas entorpecentes, conhecidas vulgarmente por maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de se associarem com o fim de praticar a mercancia de drogas.

Consta dos autos que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido no expediente nº 0000115-36.2022.8.08.0039, deferido em razão da suspeita do envolvimento dos réus no tráfico de drogas, dirigiram-se à residência situada no local supramencionado.

Como a porta de acesso estava trancada, foi necessário o arrombamento. Ao avistarem a guarnição, os réus sumiram do campo de visão. Na oportunidade, constatou-se que ambos residem no mesmo endereço. No local, foram apreendidos R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais). Além disso, também foi encontrada uma chave de cadeado, que pertencia à residência da frente.

Nesse ínterim, os policiais se dirigiram até a casa, que estava inabitada e pertencia à família de Kauã, sendo de conhecimento da guarnição que os réus utilizavam o local com a finalidade de traficar drogas. Durante as buscas, o cão K9 localizou uma caixa de celular. No seu interior, foram encontrados um pedaço grande de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 156.8 gramas, que fracionadas renderiam 302 buchas do ilícito; três buchas menores de maconha; dois pinos de cocaína e dois pacotes de sacolas do tipo “chup-chup”.

Segundo a peça acusatória, foram recebidas denúncias pelos policiais no sentido de que os dois réus traficavam associados.

Após regular instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 17411355, vol. 01, parte 01, pp. 11/15), pelo Auto de Apreensão (ID 17411355, vol. 01, parte 01, pp. 24/25), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17411355, vol. 01, parte 01, p. 26) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 17411355, vol. 01, parte 03, p. 54).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Em juízo, os policiais militares Adelson Honorato Júnior e Luciano Soares de Oliveira confirmaram que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na Rua Crisoberilo, visualizaram os acusados na sacada do imóvel, os quais, ao perceberem a presença policial, evadiram-se do campo de visão, sendo necessário o arrombamento da porta para ingresso na residência, onde nada de ilícito foi encontrado, apreendendo-se apenas R$ 241,00, dois celulares e uma chave.

Relataram que, diante de informações prévias de que os réus utilizavam casa inabitada situada em frente para armazenamento de drogas, dirigiram-se ao local, cuja chave estava na posse dos acusados, ocasião em que o cão farejador localizou, no interior de caixa de celular, expressiva quantidade de maconha, porções menores da mesma substância, pinos de cocaína e material para embalo. Informaram, ainda, que Kauã reconheceu ser proprietário da caixa de celular onde estavam acondicionadas as drogas, embora nenhum dos réus tenha assumido a titularidade dos entorpecentes, acrescentando que havia denúncias reiteradas de que ambos atuavam conjuntamente no tráfico e que, em oportunidade anterior, Kauã já fora apreendido com drogas.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO RE
GIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Nesse diapasão, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, constituem elemento probatório idôneo e suficiente para evidenciar que o apelante armazenava o material ilícito. Ademais, a caixa onde os entorpecentes foram localizados era de um celular que Kauã havia adquirido, reforçando a propriedade dos entorpecentes.

Impõe-se ressaltar, ainda, o relato dos policiais de que haviam denúncias anônimas dando conta de que o local era utilizado por Kauã para a venda de ilícitos.

Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a configuração do delito de tráfico de drogas.

Assim, não há que se falar em absolvição, seja por ausência de ilegalidade da busca e apreensão, seja em decorrência da insuficiência de provas.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público

apresentou as razões de apelação alegando que a sentença deve ser reformada quanto à dosimetria da pena, ao argumento de que foi indevidamente aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com redução no patamar máximo de 2/3, resultando em reprimenda aquém do necessário à reprovação e prevenção do delito. Afirma que, embora primário, o recorrido Kauã se dedica a atividades criminosas, notadamente ao tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância evidenciada pelo conjunto probatório, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelas informações prestadas por policiais militares acerca da atuação habitual no comércio ilícito, o que afastaria requisito legal para incidência do redutor. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a causa especial de diminuição.

Com efeito, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Na espécie, em que pese o apelante, ao tempo dos fatos, fosse tecnicamente primário, há circunstâncias nos autos que identificam sua dedicação a atividades criminosas.

Destarte, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão de instrumentos típicos do tráfico é circunstância incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual, afastando, assim, a causa de diminuição de pena. Nesse sentido:

“
Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025);

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Na hipótese, foram apreendidos, além das drogas, dois pacotes de sacolas do tipo “chup-chup”, comumente utilizadas para o embalo de drogas. Além disso, os policiais destacaram os relatos de que o réu era conhecido na região pela prática da traficância. Tais elementos, somados, apontam para a dedicação a atividades criminosas, impondo-se, portanto, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Necessário, portanto, refazer o cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo primevo reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de reconhecê-la
“pois isso a reduziria abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ”
.

Ocorre que, reconhecida a atenuante, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) resultaria no apenamento de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa – apenamento que está dentro dos limites do tipo penal em abstrato.

Desse modo, deve a pena intermediária ser fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, a pena definitiva será de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para redimensionar a pena do réu Kauã Oliveira Soares para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)